Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-97.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000562-97.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO DIAZ DE CARVALHO - CPF: 649.270.160-72 (RECORRENTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000562-97.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Luiz Eduardo Diaz de Carvalho

Recorrido(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de agosto de 2025 (Plenário Virtual

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO. PRETENSÃO DE ASCENSÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO INSTERSTÍCIO MÍNIMO PREVISTO NA NORMA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL No 1.514/2008. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora recorrente, alega que é servidor público municipal, no cargo de professor de educação física – 30h, ingressado em 06/02/2023 e que, depois de decorrido 18 meses de exercício, requereu administrativamente a promoção por escolaridade, do nível II para o IV,

apresentando diploma de mestrado em “Educação Profissional e Tecnológica”, contudo, teve seu pedido indeferido, razão pela qual ingressou com a presente ação.

2. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, sob o argumento de que a interpretação dada pela sentença à Lei Municipal no 1.514/2008 é equivocada, pois a norma não exigiria a progressão gradativa de um nível para outro, nem estabeleceria a permanência específica no nível anterior como condição de acesso ao nível subsequente.

3. A respeito da matéria discutida, a Lei Municipal no 1.514/2008, que dispõe sobre a reestruturação do Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Público do Município de Lucas do Rio Verde/MT, estabelece em seus artigos 54 a 57 as regras para a promoção por escolaridade:

Art. 54. O cargo de professor esta sujeito a duas espécies de evolução funcional

I - promoção por escolaridade(nível);

II - progressão por merecimento(classe).

(...)

Art. 56. A promoção por escolaridade (nível) é aquela devida, por requerimento do interessado, mediante apresentação de certificado e/ou diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, sempre que este obtiver maior nível de escolaridade,
ascendendo
segundo os seguintes níveis:
(Redação dada pela Lei no 2317/2014)

I - Professor Nível I - Magistério;

II - Professor Nível II - Licenciatura Plena em Pedagogia ou outras áreas da educação;

III - Professor Nível III - Curso de Especialização em área da educação;

IV - Professor Nível IV - Mestrado em área da educação;

§ 1o O professor nomeado será enquadrado na classe e nível inicial. (Redação acrescida pela Lei no 2317/2014)

§ 2o Os coeficientes para a promoção por escolaridade (nível) ficam estabelecidos de acordo com o seguinte: (Redação acrescida pela Lei no 2317/2014)

I - nível I - 1,0; (Redação acrescida pela Lei no 2317/2014)

II - nível II - 1,50; (Redação acrescida pela Lei no 2317/2014)

III - nível III - 1,65; (Redação acrescida pela Lei no 2317/2014)

IV - nível IV - 1,815. (Redação acrescida pela Lei no 2317/2014)

Art. 57. A promoção por escolaridade de um nível para outro deverá observar o interstício mínimo de 18 (dezoito) meses e a correlação com o concurso do professor e o efetivo exercício.

4. Em que pese à alegação autoral de que a norma não exigiria a progressão gradativa de um nível para outro, verifico que a Lei Municipal, acima citada, estabelece que a promoção escolaridade deve ocorrer "de um nível para outro", observado o interstício mínimo de 18 meses, portanto, prevê expressamente a progressividade da carreira, indicando que a ascensão funcional deve ocorrer de forma escalonada, nível por nível, e não por saltos, conforme pretende o Recorrente.

5. Sendo assim, não prospera a pretensão do Autor de ser promovido diretamente do nível II para o nível IV, sem ter permanecido pelo período mínimo no nível III, o que caracteriza uma progressão “per saltum”, não autorizada pela legislação municipal.

6. Eis a jurisprudência:

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS TEMPORAIS NÃO PREENCHIDOS. EXIGÊNCIA DE INTERSTÍCIO MÍNIMO EM CADA CLASSE. VEDAÇÃO DE PROGRESSÃO PER SALTUM.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer, na qual pleiteava promoção horizontal para a Classe "D" da carreira de enfermeira da Câmara Municipal de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais estão em discussão: (i) se a parte apelante possuía interesse de agir ao buscar a promoção sem prévio esgotamento da via administrativa; (ii) se a servidora faz jus à promoção para a Classe “D” sem o cumprimento do interstício mínimo exigido para a progressão horizontal entre as classes da carreira.

III. Razões de decidir

3. O prévio esgotamento da via administrativa não é condição para o acesso ao Judiciário, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição e, no caso, a parte apelante demonstrou a pretensão resistida, uma vez que a parte apelada contestou o pedido judicial, caracterizando a utilidade e necessidade da intervenção jurisdicional.

4.
O interstício de 03 (três) anos entre cada classe é requisito legal para a promoção horizontal, sendo vedada a progressão per saltum, conforme previsto na Lei Complementar Municipal n.o 235/11.5.

A alegação de que a obtenção dos títulos de pós-graduação permitiria a promoção imediata não afasta a exigência do interstício legal entre as classes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A promoção horizontal no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá exige o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos entre as classes da carreira, sendo vedada a progressão per saltum, ainda que o servidor possua os títulos acadêmicos exigidos".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.013, §3o, I; Lei Complementar Municipal n.o 235/11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 1005804-84.2016.811.0002, Rel. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022.

(N.U 1006363-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DOS MÉDICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ENQUADRAMENTO POR SALTO DE CLASSE (PER SALTUM). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidor público efetivo no cargo de Médico, para determinar seu reenquadramento funcional direto da Classe “A” para a Classe “E”, Nível 4, da carreira disciplinada pela Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013, com pagamento de diferenças salariais desde a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reenquadramento funcional direto de servidor público na Classe "E" da carreira médica municipal, com fundamento exclusivo na posse de título de doutorado, sem a comprovação do cumprimento sucessivo dos requisitos legais e do interstício temporal mínimo exigido para as classes intermediárias (B, C e D), conforme disciplina a legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013 estabelece que a progressão funcional horizontal depende de titulação específica e cumprimento de interstício mínimo de três anos em cada classe.

4. A progressão horizontal possui caráter sucessivo e escalonado, sendo vedada expressamente a progressão per saltum, conforme dispõe o parágrafo único do art. 15 da LC n. 3.959/2013.

5. O título de doutorado, ainda que necessário para ingresso na Classe "E", não dispensa a comprovação dos demais requisitos legais para progressão funcional, especialmente o percurso pelas classes intermediárias com observância do interstício temporal.

6. A ausência de comprovação nos autos do cumprimento dos requisitos para as classes B, C e D impede o enquadramento direto do servidor na Classe "E", sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

7. Jurisprudência do TJMT confirma a impossibilidade de progressão funcional por salto de classe, reafirmando a necessidade de cumprimento sequencial das etapas e requisitos previstos na legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional horizontal de servidor público municipal deve observar a ordem sequencial de classes, sendo vedado o enquadramento por salto, ainda que o servidor possua a titulação exigida para classe superior.

2. O título de doutorado não dispensa o cumprimento dos requisitos legais intermediários, como titulações específicas, interstício temporal e requerimento administrativo.

3. A violação ao modelo escalonado de progressão funcional previsto em lei afronta os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013, arts. 14 e 15, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1005804-84.2016.8.11.0002, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022; TJMT, N.U 1001119-34.2016.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.02.2020.

(N.U 1013704-74.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Não havendo respeito ao interstício legal exigido para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0008156-22.2010.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no §3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025